Tribunal: TCU
Processo: 006.059/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Acompanhamento das ações relativas à alteração do hidrograma da Usina Hidrelétrica Belo Monte e suas consequências no setor elétrico brasileiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento a respeito das ações dos órgãos responsáveis pelos trâmites referentes às mudanças do hidrograma da Usina Hidrelétrica Belo Monte, respectivo à vazão do Trecho de Vazão Reduzida na Volta Grande do Xingu, em especial do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Ministério de Minas e Energia (MME), e suas consequências no Setor Elétrico Brasileiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar ao Ibama que, em observância às diretrizes de governança pública (art. 4o, inciso IV, do Decreto 9.203/2017) e com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, intensifique o diálogo técnico com os principais atores do setor elétrico, incluindo o Ministério de Minas e Energia (MME), a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), de modo que os impactos potenciais das possíveis alterações propostas no hidrograma da Usina Hidrelétrica Belo Monte sobre a geração de energia, a segurança energética e os custos para os consumidores também sejam avaliados antes da tomada de decisão final a respeito do licenciamento ambiental do empreendimento; 9.2. indeferir o pedido de ingresso como parte interessada formulado pela Norte Energia S.A. (peça 155), em razão de não ter sido comprovada razão legítima para intervir ou possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio que tenha subjacente a finalidade maior de resguardar o interesse público, nos termos do art. 146 do Regimento Interno/TCU c/c o art. 2o, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995, com redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 213/2008, e da jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 88/2011, 292/2014 e 2.586/2018, todos do Plenário; 9.3. encaminhar cópia da presente decisão, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam: 9.3.1. à Casa Civil da Presidência de República, às Comissões de Minas e Energia e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados e às Comissões de Serviços de Infraestrutura e de Meio Ambiente do Senado Federal, informando que se projeta um aumento de aproximadamente 1,7% nas tarifas de energia elétrica, advindo dos custos adicionais ao setor elétrico brasileiro decorrentes da permanência do Hidrograma Provisório das vazões que alimentam a Usina Hidrelétrica Belo Monte, segundo cálculos da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS); e 9.3.2. ao Ministério de Minas e Energia, ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).